Tribunal: TJSP
Processo: 1002640-37.2019.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO. PREPARO. Pedido de assistência judiciária em sede recursal. Indeferimento. Concessão de prazo para recolhimento. Inércia do recorrente. Pleitos subsidiários de redução ou parcelamento do valor do preparo. Impossibilidade, eis que o art. 98, §§5o e 6o, refere-se às "despesas processuais" que a parte tiver de adiantar no curso do procedimento e "não custas/preparo". Deserção configurada.

Ementa:
APELAÇÃO. PREPARO. Pedido de assistência judiciária em sede recursal. Indeferimento. Concessão de prazo para recolhimento. Inércia do recorrente. Pleitos subsidiários de redução ou parcelamento do valor do preparo. Impossibilidade, eis que o art. 98, §§5o e 6o, refere-se às "despesas processuais" que a parte tiver de adiantar no curso do procedimento e "não custas/preparo". Deserção configurada. RECURSO NÃO CONHECIDO.